Tribunal: TJMT
Processo: 1046739-44.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046739-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (APELADO), CAMILA CORREA SILVA MENDES - CPF: 007.096.821-74 (ADVOGADO), MIGUELINA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA BORGES - CPF: 124.286.551-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO DADO EM GARANTIA SEM A TRANSFERÊNCIA DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O banco é parte legitima, pois a indenização pleiteada decorre da falha de seus serviços prestados.

A conduta negligente do banco demandado, em não exigir o Documento Único de Transferência (DUT) devidamente preenchido pelo proprietário do automóvel, vindo a liberar o financiamento com alienação fiduciária a terceiro, constituiu falha na prestação de seus serviços, imputando a sua responsabilização pelo dano moral suportado, a qual, na hipótese dos autos, não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046739-44.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

AMIR ANTONIO MALUF

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1046739-44.2019.8.11.0041
,
ajuizada por
AMIR ANTONIO MALUF
, que julgou parcialmente procedentes o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida

ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz preliminarmente acerca da sua ilegitimidade passiva, uma vez que “o banco não possui envolvimento na relação havida entre o apelado e a empresa revendedora do veículo”, pois “
o apelado alega que deixou seu veículo na empresa SPORTC ARS Comércio e Locações de Veículos EIRELI, de forma consignada, através de contrato verbal com o administrador dela, a fim de que este último realizasse a sua venda
” (sic).

No mérito, sustenta que houve regular transação bancária, pois “
no ato da contratação do financiamento, são celebrados dois tipos de contrato: a) Contrato de Compra e Venda e b) Contrato de Financiamento
”, sendo que “
o contrato de compra e venda é da empresa revendedora do veículo, bem como a venda do mencionado veículo
” e “
contrato de financiamento, a instituição financeira concede o valor financiado ao responsável pelo contrato de compra e venda, no caso, para a empresa “SPORTC ARS Comércio e Locações de Veículos EIRELI
” (sic).

Dessa forma, argumenta que a indenização por danos morais deve ser afastada, pois o autor “
não demonstrou nenhum sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade
” (sic). Alternativamente, pugna pela sua redução e para que os juros referentes incidam a partir do seu arbitramento.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 131212840).

As contrarrazões não foram ofertadas, embora devidamente intimado (Id. 131212843).

O preparo foi recolhido (Id. 131212841).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em verificar se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação e ainda se houve falha na prestação de seus serviços, e por consequência, se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que
AMIR ANTÔNIO MALUF
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
, sob a alegação, em síntese, de que era proprietário de um veículo Porsche Cayman, ano 2018, placas PDA-0718, e que, no ano de 2018, o deixou na empresa SPORTCARS Comércio e Locações de Veículos EIRELI, de forma consignada, através de contrato verbal com o então Administrador da empresa, Sr. Marcelo Sixto Schiavenin, para que este realizasse a sua venda.

Discorreu que, em abril de 2019, tomou conhecimento, pela imprensa, de que a empresa SPORTCARS fechou as portas, tendo aplicado golpes em diversos clientes.

Por tal razão, se dirigiu até o local e constatou a veracidade do noticiado, uma vez que seu veículo não estava mais no estabelecimento e que, ao consultar o Detran, descobriu que o Banco demandado havia alienado fiduciariamente o seu veículo em razão de um financiamento realizado por terceiro desconhecido, de nome Vinícius de Mello Fagundes.

Informa que o banco recorrente disponibilizou o financiamento do veículo para Vinícius de Mello Fagundes, sem a documentação original e verdadeira do automóvel, e mais, sem qualquer anuência sua, o seu real proprietário do veículo.

Diante disso, postulou pelo pagamento de indenização por danos morais, indicando o valor de R$ 72.828,61 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos).

No que diz respeito à
ilegitimidade passiva
da instituição financeira, como cediço, a ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor.

Pelo exame das alegações trazidas pela parte autora na petição inicial, percebe-se que ele pleiteia o pagamento de indenização por danos moral em virtude de o banco ter alienado fiduciariamente o seu veículo sem a documentação original do automóvel, e mais, sem qualquer anuência sua, o seu real proprietário do veículo, de modo que legítima a participação do banco no polo passivo da demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que a instituição financeira consta do contrato objeto da ação, é legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Diante da responsabilidade civil objetiva, a instituição financeira responde pela falha na prestação de serviço, quando não diligencia no sentido de observar a fraude realizada por terceiro no contrato de financiamento. A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa). O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 0001766-95.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao
mérito
, no caso em tela, como bem observado pela r. sentença, é incontroversa a fraude na contratação de empréstimo que deu em garantia veículo de propriedade do autor, assim como o fato de que o banco requerido, ora apelante, não ter sido diligente ao proceder a liberação temerária do financiamento.

Verifica-se que a conduta negligente do apelante foi no sentido de confiar nos documentos fraudados e não exigir a presença do proprietário do veículo para assinar o DUT, vindo a liberar o financiamento.

Destaca-se, na hipótese, a ausência de diligência e padronização ao sistema de segurança à liberação de créditos bancários pelo apelante, o qual aceitou a assinatura do DUT sem a presença do proprietário, sendo que tampouco conferiu se o veículo estava na posse do vendedor, sendo negligente e responsável aos danos causados ao apelado.

E ainda que tenha havido a concorrência de terceiros na configuração da fraude, diante das responsabilidades legais estatuídas aos bancos, determinados fatos não podem ser transferidos.

De igual modo, evidente a configuração do dano moral, porquanto o ato ilícito perpetrado gerou infortúnios tanto na esfera penal como civil, de forma que a apelada se viu impossibilitada de dispor na integralidade da propriedade de seu veículo.

Nos termos dos arts. 186 e 187 do CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso dos autos, a ofensa perpetrada pelo apelante atinge a honra e a reputação do autor, principalmente quando as consequências do ilícito refletem na sua vida, assim como impedem a venda do veículo quando de sua pretensão.

Trata-se de abalo que não constitui mero dissabor ou aborrecimento usual, diante das repercussões penais e civis do ilícito, bem como da impossibilidade de transferência do bem, devendo ser compensada a vítima da fraude.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO – DENUNCIAÇÃO A LIDE – VEDADA – ART. 88 DO CDC -
FINANCIAMENTO EM NOME DE TERCEIRO
– ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
-
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479/STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO
E FIXADO EM R$ 15 MIL - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação a lide que versa sobre responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Consoante Súmula nº 479/STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. A indenização por danos morais é cabível quando a instituição financeira celebra contrato de financiamento com terceiro e constitui gravame – alienação fiduciária - sobre o veículo do legitimo proprietário, pois a hipótese extrapola o mero aborrecimento. A O valor da indenização por danos morais deve fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. (N.U 1000030-81.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, deve ser mantida, eis que razoável e proporcional ao caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA N° 479 DO STJ – DANO MORAL EXISTENTE –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ) e, havendo prova da falsa contratação realizada em nome de terceiros e inclusão indevida de restrição de gravame por alienação fiduciária no prontuário do veículo, o dano moral, neste caso, prescinde de prova dos prejuízos.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade”
. (N.U 1017964-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Por fim, consigna-se que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danos, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)”
(N.U 1000314-78.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022